Tribunal: TJDFT
Processo: 0735278-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735278-74.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS ROGÉRIO DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ALTERAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando o réu é reincidente em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento. Precedentes. 2. A aplicação da causa de diminuição referente à tentativa deve observar o caminho percorrido pelo réu para a consumação do crime, quanto mais próximo, menor será a mitigação da reprimenda. 2.1. No caso, aplica-se a fração mínima de diminuição (1/3), eis que o réu chegou a adentrar ao estabelecimento e a retirar grande parte dos fios de cobre, tendo sido impedido de fugir com o objeto do furto pelo vigilante que atuava nas redondezas. 3. Tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, inciso II, do Código Penal, asseverando que deveria ter sido fixada a fração de 2/3 (dois terços) para a tentativa, tendo em vista que a sua conduta não teria se apresentado próximo à consumação do crime; e b) artigo 33, § 1o, do Código Penal, com vistas à fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, já que as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena aplicada, inferior a quatro anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 14, inciso II, do CP, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, restou evidenciado que o acusado chegou a adentrar no estabelecimento e a retirar grande parte dos fios de cobre (10 quilos, conforme ID 44968269), tendo sido impedido de fugir com o objeto do furto pelo vigilante que atuava nas redondezas. Desse modo, como bem delineado pelo magistrado singular, o acusado praticou quase todos os atos de execução necessários à consumação, percorrendo grande parte do iter criminis, devendo ser aplicada a fração mínima de diminuição (1/3)” (ID 47878835). Rever tal conclusão demandaria o necessário revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco o apelo deve subir em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 33, § 1o, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena,(...), é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais” (AgRg no AREsp 2.288.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027